Tribunal: TJDFT
Processo: 0029175-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0029175-79.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NEUSA NOCE LAMAS, ANTONIO CARLOS NOCE LAMAS, SERGIO FERNANDO NOCE LAMAS D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator